Tribunal: TJDFT
Processo: 0739557-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739557-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSINALDO FERNANDES PEIXOTO, EDMAR JOSE PEIXOTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR JOSÉ PEIXOTO e OUTRO contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0701638-28.2018.8.07.0001, movida por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., determinou a remessa dos autos ao NULEJ para que designe datas para realização do leilão eletrônico. Na oportunidade, o magistrado de origem determinou que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 60% (sessenta por cento) da avaliação, com pagamento à vista. Nas razões recursais (ID 19478923), aduzem que o pagamento da cédula de crédito rural seria devido apenas em 15/01/2021, razão pela qual não há se falar em inadimplência ou vencimento antecipado. Destaca ser o imóvel a ser leiloado bem de família e, portanto, impenhorável. Pugnam pela concessão da tutela de urgência, em sede liminar, para suspender o leilão do imóvel residencial objeto dos autos, sob pena de multa diária, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo sob o ID 19478926. É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, depreende-se ser o recurso manifestamente inadmissível, inviabilizando o seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Não vislumbro a possibilidade de prosseguimento do presente agravo de instrumento, porquanto a questão combatida encontra-se preclusa. Verifica-se que anteriormente foi distribuído o agravo n. 0713280-64.2019.8.07.0000, de Relatoria da nobre Desembargadora Sandra Reves, no qual a questão referente à alegada impenhorabilidade do bem imóvel foi discutida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA REAL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte. A decisão agravada, embora sucinta, restou adequadamente fundamentada. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. O imóvel livremente oferecido em garantia real do contrato (cédula rural hipotecária) não goza da proteção legal de impenhorabilidade, mesmo utilizado para moradia própria e de sua família, nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90. 3. Na execução de cédula de crédito rural hipotecária, a penhora que deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206272, 07132806420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo a agravante, em momento anterior, já se insurgido contra a decisão do juízo a quo que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel dado em garantia na cédula de crédito, resta manifesta aa impossibilidade de nova discussão sobre o tema, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: “c) preclusão consumativa: É a de que fala o art.507. Origina-se de “já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo.”(In Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, Forense, Rio de Janeiro, 1997, 20a edição, Volume I, pág.532).” No mesmo sentido Bernardo Pimentel Souza: “o legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”.( Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131.)” Em arremate, importante salientar o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução (n. 0707594-71.2018.8.07.0018), julgando improcedentes os pedidos dos executados, ora agravantes. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator